Tribunal: TJSP
Processo: 2223618-63.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que entendeu ter havido preclusão da matéria da qual se pretendia novo exame – Descabimento - Decisão atacada que foi objeto de agravo diverso - Preclusão – Ocorrência – Decisão mantida.

Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2223618-63.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Itu, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada MARIA DE LOURDES MACHADO FRUET.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2223618-63.2017.8.26.0000/50000 - Itu 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: MARIA DE LOURDES MACHADO FRUET
VOTO no 127.102
EMENTA
AGRAVO INTERNO
Interposição contra decisão que
entendeu ter havido preclusão da matéria da qual se pretendia
novo exame Descabimento - Decisão atacada que foi objeto de
agravo diverso - Preclusão Ocorrência Decisão mantida.
Agravo improvido.
Trata-se de agravo interno tirado contra decisão proferida por este Relator
que entendeu ter havido preclusão das matérias da qual se pretendia novo exame.
Sustenta o agravante: ilegitimidade ativa; necessidade de prévia
liquidação; que os juros remuneratórios não estão abrangidos no título; os juros moratórios
incidem a contar da citação realizada nestes autos; correção monetária pelos índices de
poupança; ser descabida a inclusão de outros expurgos; e descabimento da condenação em
honorários.
É O RELATÓRIO.
Conforme dito alhures, a decisão agravada tão somente manteve a decisão
de fls. 89/99 (autos principais), a qual foi objeto de agravo (autos no 2015726-
92.2014.8.26.0000) e, assim, com a apresentação do agravo, se esgotou a faculdade do
agravante de se insurgir contra as matérias decididas na decisão agravada.
O impedimento decorre do fato processual da preclusão consumativa, esta
ocorrida com a apresentação do agravo anterior, com o que se esgotou a faculdade da
agravante de se insurgir contra a decisão agravada.
Assim, de rigor o reconhecimento da preclusão em relação às matérias
aduzidas no presente recurso.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator